Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANOS MORAIS. MONTANTE RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a inexistência de débito dos valores cobrados pela parte requerida que ultrapassaram o valor do plano contratado pela parte requerente, condenando a parte requerida ao ressarcimento de tal quantia; (b) determinar que a parte requerida cancele definitivamente os serviços que não integrem o plano contratado, bem como se abstenha de suspender os serviços adquiridos, e (c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00, referente à indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma ser cabível a repetição do indébito em dobro e pugna pela majoração do montante fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais. Foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de repetição do indébito em dobro, além da adequação do valor da compensação por danos morais fixada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente relata ter contratado um pacote de serviços junto à empresa recorrida, abrangendo internet, TV por assinatura e o canal HBO, no valor de R$ 270,00 (ID 74658492). No entanto, narra que, a partir de julho de 2024, serviços não contratados passaram a constar nas suas faturas, aumentando indevidamente o valor cobrado (ID 74658493).
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na hipótese, ante a ausência de impugnação pela parte recorrida, é incontroversa a ocorrência de cobranças e pagamentos acima do valor do pacote contratado pela parte recorrente.
7. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. No caso dos autos, a recorrente apresentou nove números de protocolo de atendimento (ID 74658488, pág. 2), demonstrando que tentou reiteradamente cancelar os serviços não contratados, o que pode ser observado, por exemplo, na fatura de novembro/2024, a qual foi reemitida para excluir os valores cobrados em excesso (ID 74658493, págs. 25 e 23). A manutenção das cobranças indevidas após diversas tentativas de contato configura violação à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC) e afasta a hipótese de engano justificável, mostrando-se cabível a repetição do indébito em dobro.
8. Por fim, quanto aos danos morais, o montante fixado a título de compensação (R$ 1.000,00) mostra-se adequado e proporcional às características do caso concreto e das partes envolvidas. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor da indenização somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para condenar a parte recorrida/requerida à devolução dobrada dos valores indevidamente pagos pela recorrente/requerente.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.2.2024.